Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713871-81.2023.8.07.0001 APELANTES: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUÁRIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA, BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADOS: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS, MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUÁRIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA DESPACHO Intime-se a patrona de Multiagro Ltda. e outros para comprovar a comunicação da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, uma vez que o documento de ID. 68906359, página 03, não se presta a esse fim. Ao compulsar os autos, verifico que a captura de tela do aplicativo WhatsApp juntada na referida página não comprova a ciência inequívoca do sócio-administrador Sadir Edu Salvinski Filho. Ressalto que a renúncia ao mandato somente se aperfeiçoa com a ciência inequívoca dos mandantes, não sendo suficiente a mera comunicação por aplicativo de mensagens. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor." 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315766, 07429631520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Prazo: 10 dias, sob pena de ineficácia da renúncia. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator